Tribunal: TJSP
Processo: 2350699-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Diligências infrutíferas na tentativa de citação do executado. Pedido de expedição de ofício à empresa IFood para obtenção de dados cadastrais. Possibilidade. Aplicação dos arts. 6o e 319, §1o, do CPC. Precedentes deste E. Tribunal. Medida necessária à efetividade da tutela executiva. Decisão reformada nesse ponto. Arresto executivo via

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Diligências infrutíferas na tentativa de citação do executado. Pedido de expedição de ofício à empresa IFood para obtenção de dados cadastrais. Possibilidade. Aplicação dos arts. 6o e 319, §1o, do CPC. Precedentes deste E. Tribunal. Medida necessária à efetividade da tutela executiva. Decisão reformada nesse ponto. Arresto executivo via Sisbajud. Inexistência de indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial. Medida considerada ainda prematura. Decisão mantida quanto ao indeferimento do arresto. Recurso parcialmente provido.